Tribunal: TJES
Processo: 0003655-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003655-16.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO FILIPE RAPHAEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EVANDRO FILIPE RAPHAEL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 14, da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada no âmbito da execução penal, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e ii) prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, em favor de instituição a ser fixada no âmbito da execução penal, por se revelarem as mais adequadas ao presente caso na busca da reintegração do acusado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, e por entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à prestação pecuniária estabelecida, argumentando que o acusado não possui condições financeiras para arcar com a quantia de 03 (três) salários-mínimos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por EVANDRO FILIPE RAPHAEL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 14, da Lei 10.826/03, a 02 (dois) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam: i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada no âmbito da execução penal, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado; e ii) prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, em favor de instituição a ser fixada no âmbito da execução penal, por se revelarem as mais adequadas ao presente caso na busca da reintegração do acusado à comunidade e como forma de lhe promover a autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta, e por entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A Defesa restringe sua irresignação quanto à prestação pecuniária estabelecida, argumentando que o acusado não possui condições financeiras para arcar com a quantia de 03 (três) salários-mínimos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme orientação do STJ,
“'
nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (HC 144.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/09/2011)
'”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Embora a condição econômica do réu deva ser levada em conta para a fixação da prestação pecuniária, também deve haver proporcionalidade à reprovabilidade do delito, e, neste caso concreto, reputo razoável a quantia arbitrada em 03 (três) salários-mínimos, mormente diante da ausência de comprovação, pela Defesa, da real situação financeira do acusado.

Não é demais lembrar que, de qualquer sorte, poderá a reprimenda ser revista na fase executiva caso o réu demonstre a impossibilidade de seu cumprimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PENA PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à prestação pecuniária para a fixação do quantum, deve sim o julgador levar em consideração as condições econômicas do réu, porém, também deve ser o valor adequado e suficiente à reprovabilidade do delito. In casu, o valor não se mostra exorbitante, tendo em vista que foi condenado por posse ilegal de arma de fogo, crime que tem crescido de modo considerável, e que é potencial causador de crimes mais graves, contribuindo para o aumento da violência social e urbana. Além disso, o apelante não comprovou de forma indubitável sua incapacidade de arcar com o valor, eis que ao compulsar dos autos não há evidência demonstrada pela Defesa de que o apelante é pessoa miserável. 2. De qualquer modo, cumpre ressaltar que Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos (STJ, AgRg no AREsp 1195182/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180087822, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESNECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. CONDIÇÃO ECÔNOMICA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. VIABILIDADE DE REVISÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Conforme orientação do STJ,
“'
nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (HC 144.299/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 26/09/2011)
'”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

2. Embora a condição econômica do réu deva ser levada em conta para a fixação da prestação pecuniária, também deve haver proporcionalidade à reprovabilidade do delito, e, neste caso concreto, tem-se por razoável a quantia arbitrada em 03 (três) salários-mínimos, mormente diante da ausência de comprovação, pela Defesa, da real situação financeira do acusado.

3. Não é demais lembrar que, de qualquer sorte, poderá a reprimenda ser revista na fase executiva caso o réu demonstre a impossibilidade de seu cumprimento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.